Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703054-16.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA APELADO: AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 2 de julho de 2020 13:59:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator